Tribunal: TJSP
Processo: 2055669-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Tutela de urgência – Plano de saúde – Autora diagnosticado com lombalgia refratária, síndrome de dor facetaria lombar e de espondilolistese grau 1, CID M 54.2 – Indicação, pelo médico que o assiste, de realização de cirurgia (artrodose de coluna via anterior ou póstero-lateral) – Recusa da ré fundada na ausência de cobertura contratual,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Tutela de urgência – Plano de saúde – Autora diagnosticado com lombalgia refratária, síndrome de dor facetaria lombar e de espondilolistese grau 1, CID M 54.2 – Indicação, pelo médico que o assiste, de realização de cirurgia (artrodose de coluna via anterior ou póstero-lateral) – Recusa da ré fundada na ausência de cobertura contratual, uma vez que o procedimento não integra o rol da ANS, e com fundamento na divergência oriunda de junta médica a ela vinculada – Recusa indevida – Contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor – Expressa indicação médica para realização do procedimento – Inteligência da súmula 102 deste E. Tribunal – Multa diária por descumprimento fixada com razoabilidade Recurso desprovido.